Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-39.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001034-39.2021.8.11.0110
APELANTES: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E DARIA RO OWAIBE
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.
Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-39.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARIA RO OWAIBE - CPF: 701.469.651-32 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), DARIA RO OWAIBE - CPF: 701.469.651-32 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001034-39.2021.8.11.0110

APELANTES:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. E DARIA RO OWAIBE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
e por
DARIA RO OWAIBE (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra.
Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“(...) a)
Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 807900679,
objeto da lide;

b)
Condenar
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, todas as prestações relativas ao empréstimo
no 807900679
, que foram descontadas, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir
do início do contrato,
07/03/2017
, conforme documento de
ID. 63803109.
(Súmula 54, STJ)
;

d) Condenar
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

(...)”
(sic. Id no 160548181)

O
banco-apelante
, em suas razões recursais, assevera que resta claro que a sentença merece reforma, pois a parte autora contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado, bem como lhe foi repassado o valor do empréstimo, não havendo qualquer fundamento jurídico para se considerar inválido.

Afirma que
“O contrato em discussão, no 807900679 trata-se de um refinanciamento do contrato 783150369 cujas características seguem abaixo”
(sic).

Alega que o mesmo foi devidamente assinado por duas testemunhas e seus documentos também foram apresentados, portanto, não o que se falar em vícios, seja material, seja de consentimento, uma vez que o contrato foi celebrado em perfeita conformidade em uma interpretação analógica aos parâmetros estabelecidos pela Lei no. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), e art. 595 do CC.

Defende que
“
a simples alegação de não reconhecer ou não lembrar de ter realizado o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante das provas acima
” (sic), pois resta demonstrado a contratação válida e que a sentença deve ser reformada, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa por parte da apelada.

De outro lado, destaca que a parte apelada não juntou aos autos qualquer prova de seu abalo moral, que diz ter sofrido, e que o
quantum
indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se um enriquecimento sem causa por parte da mesma, eis que o fato em si não justifica tal valor, pois não foi comprovado qualquer irregularidade.

Forte em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que ficou evidente a inexistência de qualquer tipo de relação jurídica entre as partes, apontando que a indenização por danos morais
“não deve ser simbólica, mas efetiva. Não só venha no caso compensar a dor psicológica, como também representar para quem paga uma reprovação, em face do desvalor da conduta”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, apenas para condenar o banco ao pagamento da indenização por danos morais, valor este a ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) (Id 160548189).

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido no Id. 160548193, arguindo, em preliminar, a litispendência entre as ações de nos 1001036- 09.2021.8.11.0110, 1001033-54.2021.8.11.0110, 1001032-69.2021.8.11.0110, 1001035- 24.2021.8.11.0110, 1001039-61.2021.8.11.0110 e 1001040-46.2021.8.11.0110, além da necessidade de reuni-las por conexão.

Além disso, suscita a falta de interesse de agir da parte autora/apelante, uma vez que todo seu pleito poderia ser atendido administrativamente, embora a contratação objeto da lide seja legítima e livre de vícios, vez que a ausência de conflito de interesse torna desnecessário o ajuizamento da demanda.

A parte autora não apresentou as contrarrazões.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 161033655) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 161011672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, apesar do objeto recursal necessitar de intervenção do órgão ministerial (indígena), tenho por desnecessária a remessa dos autos à PGJ, tendo em vista o pronunciamento em caso correlato, inclusive a ser apreciado nesta mesma sessão (RAC 1006231-05.2021.8.11.0003).

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares invocadas pela parte recorrida em contrarrazões, a saber: litispendência, conexão e falta de interesse de agir.

Inicialmente, o banco apelado suscita que tramita na mesma Comarca as ações de nos 1001036-09.2021.8.11.0110, 1001033-54.2021.8.11.0110, 1001032-69.2021.8.11.0110, 1001035- 24.2021.8.11.0110, 1001039-61.2021.8.11.0110 e 1001040-46.2021.8.11.0110, sendo que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente ação, por isso, em razão da
litispendência
, requer a extinção sem resolução de mérito, contudo, sem razão a instituição financeira.

Ao consultar os processos, verifica-se que, embora possuem as mesmas partes, os objetos expostos são distintos, vez que os instrumentos contratuais que embasaram as ações são divergentes,
não havendo que se falar em litispendência, tampouco conexão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL –
LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO
– PRELIMINARES REJEITADAS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.
Não há que se falar em litispendência ou conexão, posto que as ações protocoladas pelo autor em face do réu, apesar da identidade de partes, possuem causa de pedir diferente, pois versam acerca da ilegalidade dos descontos provenientes de contratos distintos.
O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.”
(TJ-MT 10063240220208110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Da mesma forma, não há razão para amparar a argumentação da instituição recorrida quanto à
falta de interesse de agir
, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado
in abstrato
, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
DARIA RO OWAIBE
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário, idosa, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vêm sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, sendo o contrato em discussão sob no 807900679, no valor de R$5.346,66 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), em 72 parcelas mensais de R$161,79 (cento e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), com 50 parcelas descontadas.

Defendeu que a cobrança é indevida, pleiteando, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos,
condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao autor, bem como a
restituição
,
em dobro
, de todas as prestações relativas ao empréstimo

no 807900679
, que foram descontadas, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação. Por sua vez,
a
autora
requer a majoração do valor da condenação para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida não juntou aos autos o contrato assinado pela autora, ou ao menos, que o mesmo eventualmente seguiu os requisitos de validade do art. 595 do CC, a fim de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, de modo que as meras alegações no sentido de que o contrato se deu por meio de caixa eletrônico são desprovidas de força probatória diante da ausência de outros elementos que corroborem com tal assertiva.

Ressalto, no ponto, que o banco se limitou a apresentar cópias do r. contrato tão somente neste recurso de apelação, o qual, segundo orientação sedimentado nesta Corte de Justiça, não pode servir como prova para fins de comprovar a relação jurídica, sobretudo considerando trata-se de um documento que estava em seu poder desde o oferecimento da contestação, restando, assim, preclusa a juntada tardia.

Adentrando à celeuma, e mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
e não dobrada como determinada pela magistrada de piso, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Por outro lado, no que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$3.000,00 (três mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela parte autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1001346-61.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora

para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco requerido.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023